Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As atividades educacionais realizadas pelos detentos podem ser valoradas para fins de remição de pena, conforme expressamente estabelecido no art. 126, § 2o, da LEP.
2. Há comprovantes nos autos da realização do curso de pós-graduação, com apresentação de diploma e histórico escolar emitidos pela autoridade educacional competente do curso frequentado.
3. A recomendação do CNJ é no sentido de se aproveitarem os estudos realizados pelos reeducandos para remição de pena, haja vista o efeito benéfico para fins de terapêutica penal.
4. Recurso conhecido e provido.